Tribunal: STF
Processo: ARE 663589
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-03-05
Data de publicação: 2013-03-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL. CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO. SÚMULA 343 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.



    1. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário.



    2. Deveras, esta Corte pacificou entendimento no sentido de que as hipóteses de cabimento da ação rescisória quando controversa a interpretação da norma infraconstitucional não enseja o destrancamento do recurso extraordinário. Súmula 343 do STF, verbis: "não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei,quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais". Nesse sentido: RE 548.464-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 28.11.2008; AI 625.053-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 14.11.2007.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “RESCISÓRIA. ARTIGO 485, V, DO CPC. ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE RETRATA A JURISPRUDÊNCIA DA ÉPOCA (CONTRIBUIÇÃO AO INCRA DE 0,2%). SÚMULA N. 343/STF. APLICAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTA CORTE SUPERIOR. 1. Entendeu a Corte de origem não ser aplicável à espécie a Súmula n. 343/STF, por versar a ação rescisória matéria constitucional. No entanto, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido de que a questão referente à exigibilidade da contribuição destinada ao Incra após a edição das Leis 7.787/89 e 8.212/91 é de cunho infraconstitucional, uma vez que a alegada ofensa à Constituição, acaso existente, seria indireta ou reflexa. Precedentes do STF: AI 612433 AgR / PR, Segunda Turma, Rel. Ministro Joaquim Barbosa, DJe 23.10.2009; AI 639.396 AgR/RS, rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 14.8.2009. 2. Precedentes da Primeira Seção: AgRg na AR 4.439/PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1.10.2010; AR 4.345/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 2.8.2010; e AR 4.283/PR, de minha relatoria, DJe 21.5.2010.”



    4. No caso sub judice, a decisão que se intenta rescindir foi prolatada quando a questão referente à extinção da contribuição ao Incra ainda era controvertida no âmbito da Primeira Seção, haja vista que somente por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. EREsp 770451/SC, na sessão de 27 de setembro de 2006, a controvérsia foi definitivamente dirimida por esta Corte Superior, adotando-se o entendimento de que a exação não teria sido extinta pelas Leis nºs 7.787/89 e 8.212/91.



    5. Dessume-se que a controvérsia não está circunscrita à legitimidade da contribuição interventiva nos domínios econômico e social, destinada ao INCRA e que tem fonte no artigo 149 da Constituição Federal. O debate situa-se em torno da interpretação das Leis nºs 7.789/89 e 8.212/91, se os referidos diplomas legais teriam, ou não, extinguido a referida contribuição, tema que até então apresentava-se controvertido no âmbito dos tribunais e somente restou pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no sentido da não extinção da contribuição, a partir do julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 770.451/SC, na sessão de 27 de setembro de 2006. A questão tem solução no ambiente da aplicação da legislação ordinária, o alcance das Leis nºs 7.789/89 e 8.212/91 e interpretação do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.



    6. Agravo regimental não provido.